Tribunal: CARF
Processo: 10166.729787/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, EFICIÊNCIA E LEGALIDADE. INVALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato administrativo pela pessoa jurídica contestado.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos contados, do primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729787/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIÃO DO DISTRITO
FEDERAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a
Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO
PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no
11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu
descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do reconhecimento
tácito do direito creditório especificado no Pedido de Ressarcimento, conforme
pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL,
EFICIÊNCIA
E
LEGALIDADE.
INVALIDADE
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da Lei
no 11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato administrativo
pela pessoa jurídica contestado.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos
contados, do primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de início para
contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729787/2013-89
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
013.746, de 27 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10166.729785/2013-
90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, com o
intuito de reverter o indeferimento do pedido de ressarcimento, conforme descrito na ementa a
seguir:

ASSUNTO: (...)
Período de Apuração: (...)
Ementa:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a
Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO
DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no
11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu
descumprimento
pela
Administração
Tributária,
a
exemplo
do
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de
Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL,
EFICIÊNCIA
E
LEGALIDADE.
INVALIDADE
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da
Lei no 11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato
administrativo pela pessoa jurídica contestado.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos
contados, do primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza
complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de
início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios
referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
Nas suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, o
qual não abordou toda a matéria suscitada na manifestação de inconformidade, especialmente no
que diz respeito às razões que levaram ao indeferimento do direito creditório por ela apurado. A
Recorrente reproduz suas alegações referentes à homologação tácita, à inércia do fisco à luz do
que determina o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, e ao direito creditório propriamente dito.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro
do prazo de 30 (trinta) dias.
Preliminar de Nulidade
Em termos gerais, a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido,
que não abordou toda a matéria suscitada na manifestação de
inconformidade, especialmente no que diz respeito às razões que levaram
ao indeferimento do direito creditório por ela apurado.
Apesar dos argumentos expostos pela Recorrente, não existem motivos para
decretar a nulidade da decisão recorrida, uma vez que a análise dos argumentos
de mérito apresentados na manifestação de inconformidade foi prejudicada pela
aplicação do instituto da prescrição, conforme previsto no artigo 1o do Decreto no
20.910/1932, como evidenciado no trecho do acórdão recorrido:
No presente caso, portanto, a partir da data da apuração dos créditos, nos
termos dos artigos 3o e 11 da Lei no 10.637/2002 e 3o e 12 da Lei no
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

10.833/2003, iniciam-se as contagens dos prazos prescricionais de 5 anos, ou
seja:
a) Créditos do 2o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/07/2008;
b) Créditos do 3o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/10/2008;
Diante do exposto, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao apontar que
os pedidos de ressarcimento de créditos do 2o e 3o trimestres de 2008,
formalizados em papel, apenas em 11/11/2013, foram atingidos pela
prescrição/decadência.
Como tratamos aqui, especificamente, de um dos casos em que os Pedidos de
Ressarcimento foram realizados nos processos em papel n°s 10166-
729785/2013-90,
10166-729786/2013-34,
10166-729787/2013-89,
10166-
729788/2013-23, relativos aos créditos do 2° e 3° trimestres de 2008, porquanto
negado o pedido com o fundamento na constatação de que este se encontrava
fulminado pela prescrição/decadência, resta prejudicada a apreciação em
relação às demais arguições aduzidas pelo contribuinte na sua manifestação
de inconformidade, logo, entendo que não cabe aprofundar a análise das
demais razões de mérito trazidas ao recurso.
Em resumo, uma vez reconhecida a prescrição dos créditos apurados pelo
contribuinte,
torna-se
improcedente
a
análise
dos
argumentos
relacionados à origem do crédito. Portanto, a decisão de primeira
instância que declarou prejudicada a análise das demais matérias de
mérito arguidas pela Recorrente está correta.
Além disso, a Recorrente sequer questionou a decisão recorrida que
aplicou o prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32, tornando, assim, definitiva a aplicação do referido instituto,
de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 42 do Decreto
70.235/72.
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.
Mérito
Quanto às questões referentes ao reconhecimento da homologação tácita
e à alegada infringência do artigo 24 da Lei 11.457/2007, a Recorrente
reproduziu os mesmos argumentos apresentados na defesa. Entendo que
a decisão proferida pela instância a quo seguiu o caminho correto, e
utilizo sua ratio decidendi como se fosse minha própria fundamentação
para a decisão, de acordo com o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, o art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019, e o § 3o do art. 57 do RICARF, conforme segue:
O recorrente invoca, preliminarmente, a homologação tácita dos seus pedidos
relativos aos créditos inerentes ao período de janeiro de 2004 até 2009, porque
transcorridos 5 anos dos respectivos fatos geradores. Sustenta que se tratariam de
duas situações que caracterizariam a inércia do Fisco; primeiro, que haveria a
extrapolação do prazo máximo de 360 dias para que seja proferida decisão em
processos administrativos fiscais, nos termos do artigo 24 da Lei no.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

11.457/2007; segundo, considera que o Pedido de Ressarcimento - PER em
comento se refere a créditos tributários decorrentes de valores pagos pela
Contribuinte inseridos nos preços de aquisições de insumos e materiais de
embalagem durante o período destacado, informados nos DACONS entregues
nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, há mais de 5 anos, portanto, em
conformidade com Art. 11, § 3o. da Lei 8.218/1991, no Artigo 195, Parágrafo
Único, do Código Tributário Nacional, Artigo 37, da Lei no. 9.430/1996 e Art. 3o.
da Lei Complementar 118/2005, já se encontram abrigados pelo manto das
decadência e homologação tácita.
Quanto às preliminares do recurso, não procede a argumentação do contribuinte,
como se verá a seguir.
O que se verifica na legislação é tão-somente a existência de prazo legal para a
homologação da compensação declarada (Dcomp), conforme dispõe o art. 74, §
5o, da Lei n° 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (grifei)
Por outro lado, o sujeito passivo defende a adoção de um prazo quinquenal, a
partir da data de apresentação do Dacon (que sequer tem natureza de confissão
de dívida), para que a Fazenda Pública analise a legitimidade dos créditos.
Isso não se sustenta, pois, conforme já discorrido, o único prazo a que se sujeita a
Administração Tributária é o da homologação tácita da declaração de
compensação, expressamente definido em lei (vide transcrição acima).
Dessa forma, o exame da legitimidade de créditos não tem prazo legalmente
definido, assim sendo, não há de se decair o direito do Fisco de examinar toda
documentação afeta ao crédito pretendido, com o fim de verificar o montante de
crédito a que faz jus.
Sob outro enfoque, mas com a mesma conclusão, constata-se que, se a
compensação (hipótese de exclusão do crédito tributário) só pode ser
disciplinada por lei, do mesmo modo, por analogia, o respectivo crédito que a ela
conduz também só pode ser tratado através de lei. Assim, qualquer definição de
prazo para a análise de pedido de ressarcimento demandaria a existência de lei
definidora, que, no ordenamento jurídico vigente, inexiste. Portanto, válida é a
averiguação, a qualquer tempo, do quantum a que faz jus o requerente de
créditos contra a Fazenda Nacional, à vista da liquidez.
Neste mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões administrativas:
Acórdão DRJ/BHE no 02-92.577 de 09/04/2019
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de que trata o art 150 do CTN destina-se unicamente ao
Fisco para fins de formalização do lançamento tributário, não sendo aplicável
ao exame de pedidos de restituição/ressarcimento.
Acórdão DRJ/SPO no 16-86.785 de 28/03/2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Acórdão CARF no 3303-002.243 de 17/04/2019
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à
apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
Acórdão CARF no 3002-000.601 de 19/02/2019
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz
respeito apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando
aos casos de restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos
créditos pleiteados.
Quanto à suscitada homologação tácita do Pedido de Ressarcimento em razão do
transcurso do prazo de 360 dias para apreciação do documento, nos termos da
Lei no 11.457/2007, é certo se afirmar que a norma arregimentada pelo recorrente
estipulou um prazo máximo para que os órgãos do Serviço Público venham a
proferir decisões administrativas que sejam decorrentes de petições, defesas ou
recursos impetrados pelos demandantes.
Também é correto se dizer que no caso em tela o pedido de ressarcimento,
entregue em papel, foi protocolado em 11/11/2013, sendo efetivada a ciência da
decisão prolatada em 25/10/2017, ou seja, após o transcurso do prazo de 360
dias.
Outrossim, há que se considerar que o art. 24 da Lei no 11.457 não estabeleceu a
cominação de qualquer consequência ou sanção para o Poder Público, nos
casos em que o prazo em comento se mostrar exaurido.
Com efeito, o simples fato de se comprovar a mora da Administração Pública, no
tocante às decisões por ela proferidas, o que realmente existe no caso do Pedido
de Ressarcimento em questão, não nos autoriza a decretar o sumário
reconhecimento do direito creditório em julgamento, ou, conforme afirmado pela
interessada, em se considerar como tácito o reconhecimento do crédito pleiteado.
Em verdade, o prazo citado pela Defesa é classificado pela doutrina como um
prazo impróprio, cujo descumprimento não tem como efeito o estabelecimento
concomitante de uma preclusão processual específica, contexto em que não
vislumbro outra solução que não seja o indeferimento o pedido ora analisado.
Trata-se de posicionamento sedimentado no contencioso administrativo.
Vejamos, a propósito, algumas decisões formuladas nesse exato sentido:
Acórdão DRJ/BEL no 01-35.489 de 10/09/2018
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
LEI
No
11.457/07.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 - que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte - é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
Acórdão DRJ/BSB no 03-77.056 de 28/09/2017
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática,
inexistindo sanção decorrente de seu descumprimento pela Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
Acórdão CARF no 1401-001.701 de 11/08/2016
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MORA. PRAZO DE 360 DIAS.
O prazo de 360 dias estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/07 serve para
compelir a Administração, quando em mora, a proferir sua decisão. Não se pode
dar a ele o efeito de legitimar pedido não apreciado.Recurso Voluntário Provido
em Parte.
Acórdão CARF no 1101-001.151 de 30/07/2014
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO EM
DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento. As
hipóteses de extinção do crédito tributário está definidas no Código Tributário
Nacional e a Súmula CARF no 11 reconhece que a prescrição intercorrente não
se aplica ao processo administrativo fiscal.
Quanto à alegação de suposta violação aos princípios da razoável duração do
processo, deve-se contrapor que a mera extrapolação do prazo de 360 dias
determinado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2011 não representa qualquer violação
ao princípio da celeridade processual, portanto, não tem o condão de tornar
inválido o ato administrativo, termos em que tenho por rechaçada a tese
arregimentada pelo recorrente.
Passando ao exame do mérito do direito creditório, importante destacar agora o
que já foi ressaltado pelo Relatório Fiscal, com relação aos créditos relativos ao
2° e 3° trimestres de 2008, presentes nos Pedidos de Ressarcimento realizados
nos processos em papel n° 10166-729785/2013-90, 10166-729786/2013-34,
10166-729787/2013-89, 10166-729788/2013-23, sendo que o presente processo
é um destes citados.
No caso, além da fiscalização concluir que os créditos objeto do pedido não são
passíveis de ressarcimento, conforme as razões expostas no relatório, também
apontou que os pedidos em questão encontram-se, nos moldes do Decreto n°
20.910/32 e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
atingidos pela prescrição, vez que tais pedidos foram protocolados apenas
em 11/11/2013, ou seja, após o prazo de 5 anos contados do término do
trimestre calendário a que se referem.
Em sua defesa, o contribuinte alega que seria pacífico o entendimento do CARF
e dos Tribunais Superiores de que, nos casos de tributos pagos a maior, apurados
por homologação, o termo do prazo decadencial se iniciaria no exercício seguinte
ao que poderiam ter sido lançados. Assim, a alegada prescrição somente
ocorreria em janeiro de 2014, não ao final de cada trimestre.
Inicialmente importa ressaltar que o pedido do contribuinte se refere a
ressarcimento de crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins não cumulativa - Mercado Interno, do 2o trimestre de 2008. Logo,
não se trata aqui de restituição de tributo pago espontaneamente de forma
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

indevida, ou em valor maior que o devido, hipótese na qual se aplicaria a regra
de decadência prevista no inciso I do artigo 168 do CTN1, e na qual o
contribuinte tem direito ao indébito tributário a partir da caracterização do
pagamento como indevido, nos termos do artigo 165 do CTN2.
Também, ao contrário do que dá a entender o recurso, não estamos diante de
um lançamento (auto de infração) de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, em que o contribuinte não tenha efetuado qualquer pagamento
antecipado, o que então levaria o dies a quo do prazo decadencial, para que a
Fazenda Pública constitua o crédito tributário, a regerse pelo disposto no artigo
173, I, do CTN, com a contagem do prazo extintivo de 5 (cinco) anos, contados
“do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”.
Portanto, nos casos de pedidos de descontos de créditos ou de ressarcimento,
que é precisamente o caso em tela, não se aplica a regra de decadência prevista
no CTN, por tratar-se de situação diversa daquela neste prevista, cabe a aplicação
da regra geral relativa aos demais direitos de crédito contra a Fazenda Nacional,
disposta no Decreto no 20.910/1932, verbis:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Para corroborar com o entendimento acima, reproduzo abaixo a ementa da
Solução de Divergência no 21/2011 da Coordenação Geral de Tributação da RFB
- Cosit:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
EMENTA: EXISTÊNCIA E TERMO DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DOS CRÉDITOS REFERIDOS NO ART. 3o DA LEI No 10.637, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2001; E NO ART. 3o DA LEI o 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos
ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro
de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de início para
contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
Diante dessas informações/destaques, concluo que:
1. Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração;
2. O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração;
3. O prazo para o registro dos créditos na escrituração é de 5 anos, contados da
data:
a. do primeiro dia do mês subsequente ao de apuração dos créditos — documento
fiscal registrado que dá suporte ao crédito pleiteado; e
b. em que a pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido, passar a
adotar o regime de tributação com base no lucro real — estoque de abertura.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

No presente caso, portanto, a partir da data da apuração dos créditos, nos termos
dos artigos 3o e 11 da Lei no 10.637/2002 e 3o e 12 da Lei no 10.833/2003,
iniciam-se as contagens dos prazos prescricionais de 5 anos, ou seja:
a) Créditos do 2o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/07/2008;
b) Créditos do 3o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/10/2008;

Diante do exposto, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao apontar que
os pedidos de ressarcimento de créditos do 2o e 3o trimestres de 2008,
formalizados em papel, apenas em 11/11/2013, foram atingidos pela
prescrição/decadência.
Como tratamos aqui, especificamente, de um dos casos em que os Pedidos de
Ressarcimento foram realizados nos processos em papel n°s 10166-
729785/2013-90,
10166-729786/2013-34,
10166-729787/2013-89,
10166-
729788/2013-23, relativos aos créditos do 2° e 3° trimestres de 2008, porquanto
negado o pedido com o fundamento na constatação de que este se encontrava
fulminado pela prescrição/decadência, resta prejudicada a apreciação em relação
às demais arguições aduzidas pelo contribuinte na sua manifestação de
inconformidade, logo, entendo que não cabe aprofundar a análise das demais
razões de mérito trazidas ao recurso.
A impugnação da exigência ou a interposição de manifestação de
inconformidade instauram a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes
disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa. Após a
ciência da decisão, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter vista do
inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar recurso escrito,
instruído com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao
contraditório e à ampla defesa. Prova da inexistência de prejuízo ao direito de
defesa do interessado é sua defesa, na qual rebateu a decisão recorrida,
demonstrando ter plena compreensão e entendimento dos fatos apontadas.
Quanto ao protesto pela juntada posterior de documentos, cabe informar que a
prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por fim, a análise das questões de mérito arguidas pela Recorrente fica
prejudicada, uma vez que as razões de prejudicialidade já foram
devidamente expostas na decisão recorrida, que aplicou acertadamente a
prescrição em relação ao crédito apurado, tornando desnecessária sua
análise.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729787/2013-89

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 368
DF CARF MF
Original